Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA NOS SISTEMAS. INDEFERIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO.
1. Conquanto admitida a utilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço da parte ré, verifica-se que há nos autos endereço a ser diligenciado para cumprimento do mandado de citação.
2. A existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente á parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.
4. Negou-se provimento ao recurso.